Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701739-90.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANALVA ALVES DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O No despacho de ID 53329694, a fim de sanear o feito, esta Relatora determinou a devolução dos autos ao Juízo a quo para a Secretaria da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião certificar o decurso do prazo de contrarrazões da apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em cumprimento ao despacho, conforme certidão de ID 53933744, a Secretaria do Juízo de origem registrou que “por equívoco da secretaria o prazo para contrarrazões foi encerrado antes do seu final (30/10/2023)”. Verifica-se, entretanto, que a apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apresentou, em 21/11/2023, contrarrazões ao recurso no ID 53933745. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a apelada, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 53933745, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 05 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora